Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747278-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo legal, manifestem-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator